Tribunal: STF
Processo: Rcl 74520
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lindalva Francisca Tabosa em face de decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Timon/MA, nos autos do Processo nº 0016486- 94.2024.5.16.0019, que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 883.642/AL (vinculado ao Tema nº 823 de repercussão geral). 



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência nesta reclamação, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem e Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde do Estado do Maranhão ajuizou ação coletiva em desfavor do Instituto Corpore para Desenvolvimento da Qualidade de Vida – CORPORE e do Estado do Maranhão, os quais foram condenados no pagamento das verbas rescisórias ao trabalhadores substituídos.



    Prossegue afirmando que “a sentença em questão, indic[ou] abrangência tão somente aos empregados constantes do rol de substituídos indicado em na ação coletiva de n° 0016741-96.2017.5.16.0019” e, nessa medida, informa que foi assentada a sua ilegitimidade, em sede de cumprimento de sentença, ao “argumento de que ela não se encontrava na lista de substituídos” (eDoc.1, p. 3). 



    Sustenta, a partir do paradigma invocado, que o STF



    “[j]á definiu no tema acima referido, que a delimitação de rol de substituídos não enseja a exclusão daqueles que estiverem moldados na situação concreta veiculada no título executivo”. (eDoc. 1, p. 3)



    Dessa perspectiva, defende que o acórdão reclamado viola o que decidido por esta Corte no RE 883.642/AL (Tema 823 RG), uma vez que limitou “o alcance de uma Ação Coletiva ao rol de substituídos juntados na inicial” (eDoc. 1, p. 4).



    Requer 



    “1. LIMINARMENTE, a concessão de medida liminar com o fito de suspender a decisão reclamada, até o provimento final, confirmando a definitiva cassação.  



    2. Que seja cassada a sentença do processo 0016486-94.2024.5.16.0019, dando o prosseguimento do feito, a fim de assegurar o preceito constante no RE 883642 – julgado em regime de repercussão geral –Tema 823, do STF, continuando com a execução do título executivo do processo coletivo.” (e-doc 9, p. 8) 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:    



    “Art. 988. […] 



    § 5º É inadmissível a reclamação:  



    […] 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” 



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019). 



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016). 



    No caso, questiona-se a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, proferidos no Processo nº 0016486- 94.2024.5.16.0019, não tendo o reclamante, portanto, logrado comprovar o percurso do iter processual, com o esgotamento de instâncias, para fins de justificar o ajuizamento da presente reclamatória com paradigma no Tema nº 823 RG. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:    



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.  



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente